Tribunal: STJ
Processo: 0147593-13.2012.8.13.0701
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 786644 - MG(2015/0245057-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: C D D B
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
PEDRO AUGUSTO SOARES VILAS BOAS - MG129212
ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS - DF047924
FLAVIA ANTONIA BARROSO RIBEIRO - DF023292
ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - DF044380
ALTAIZA DE SANTANA PEREIRA - DF055597
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
GABRIELA GHELMAN - SP391952
CAIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO - DF057688
ANDRESSA GUEDES RODRIGUÊS - DF060856
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
EMBARGADO
: C M L DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO JARDIM - MG052274
TATYANE PESSOA DOS SANTOS - MG128013
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de novo
julgamento, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
o
do CPC, vícios inexistentes no caso, pois todas as questões
art. 1.022
aventadas nos presentes embargos, foram expressamente abordadas,
seja na decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, seja no acórdão ora embargado que a confirmou,
substituindo-a.
2. O recurso especial veicula alegação de nulidade da intimação da
avaliação de bem penhorado, feita somente na pessoa dos advogados
cadastrados.
3. Não há, todavia, similitude fática entre os acórdãos contrastados, pois o aresto
intimação de sentença, com a consequente abertura
paradigma cuida da forma de
de prazo recursal, quando regida ainda pelos arts. 234 a 238 do
prevendo,
CPC/1973,
especialmente, a intimação pessoal das partes; a seu lado, o acórdão embargado trata
de intimação de penhora de bens, típico ato executório, quando era disciplinada pelos
arts. 475-J, §1o, e 652, §4o, do
que não previam intimação pessoal do
CPC/1973,
devedor.
4. O embargante, ademais, na condição de inventariante e coproprietário do bem, teve
ampla ciência dos atos processuais e acesso aos meios de impugnação, por longos 8
(oito) anos, não havendo prejuízo demonstrado que justifique a nulidade pretendida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54120596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: b3622249-c4b6-408d-86a5-6c4c4c0e7bcf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: b3622249-c4b6-408d-86a5-6c4c4c0e7bcf

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 786644 - MG (2015/0245057-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: C D D B
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
PEDRO AUGUSTO SOARES VILAS BOAS - MG129212
ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS - DF047924
FLAVIA ANTONIA BARROSO RIBEIRO - DF023292
ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - DF044380
ALTAIZA DE SANTANA PEREIRA - DF055597
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
GABRIELA GHELMAN - SP391952
CAIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO - DF057688
ANDRESSA GUEDES RODRIGUÊS - DF060856
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
EMBARGADO
: C M L DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO JARDIM - MG052274
TATYANE PESSOA DOS SANTOS - MG128013
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de novo
julgamento, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do CPC, vícios inexistentes no caso, pois todas as questões aventadas
nos presentes embargos, foram expressamente abordadas, seja na decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, seja
no acórdão ora embargado que a confirmou, substituindo-a.
2. O recurso especial veicula alegação de nulidade da intimação da
avaliação de bem penhorado, feita somente na pessoa dos advogados
cadastrados.
3. Não há, todavia, similitude fática entre os acórdãos contrastados, pois o
intimação de sentença, com a
aresto paradigma cuida da forma de
consequente abertura de prazo recursal, quando regida ainda pelos arts.
234 a 238 do
prevendo, especialmente, a intimação pessoal
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

das partes; a seu lado, o acórdão embargado trata de intimação de penhora
de bens, típico ato executório, quando era disciplinada pelos arts. 475-J,
§1o, e 652, §4o, do
que não previam intimação pessoal do
CPC/1973,
devedor.
4. O embargante, ademais, na condição de inventariante e coproprietário
do bem, teve ampla ciência dos atos processuais e acesso aos meios de
impugnação, por longos 8 (oito) anos, não havendo prejuízo demonstrado
que justifique a nulidade pretendida.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CHRISTOPHE DANIEL DENIS
BARDON contra o acórdão desta Corte que negou provimento a agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOSDE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE
ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDEFÁTICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno é interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em razão, em síntese, de ausência de similitude fática
entre os contrastados, pois o v. acórdão embargado trata de de intimação do
ato de avaliação de imóvel penhorado, enquanto o aresto paradigma aborda o
ato de intimação de sentença.
2. A ausência de similitude fática entre os acórdãos impede o processamento
dos embargos de divergência, pois o acórdão embargado e o paradigma tratam
de intimações relativas a atos processuais distintos, regidos por normas
diferentes, destacando, ainda, que o aresto embargado aborda peculiaridade
específica do caso.
3. Segundo o acórdão embargado, a ciência inequívoca do ato processual pelo
embargante foi confirmada pelas instâncias ordinárias, incidindo o óbice da

Súmula 7/STJ.
(na fl. 1.971)
4. Agravo interno desprovido
.
O embargante, de início, alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto "à
" contrastados, pois ambos "
existência de similitude fática entre os arestos
cuidam do exato mesmo
dispositivo legal e discutem idêntica tese de direito, qual seja, a validade de intimação realizada
" (na fl. 1.985).
por publicação que não consignou o nome da parte destinatária
Sustenta, também, que o acórdão embargado padece de contradição e omissão no
tocante à "existência inequívoca de dano", consubstanciado na "avaliação do imóvel em valor
" (na fl. 1.987).
inferior ao preço de mercado
Requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

A parte embargante, na verdade, procura obter novo julgamento do incidente
processual, pois, nos termos do
do CPC, somente cabem embargos de declaração para
art. 1.022
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se
devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, vícios inexistentes na
situação concreta.
Todas as questões aventadas pelo ora embargante, foram expressamente abordadas,
seja na decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, seja no
acórdão ora embargado, o que pode ser aferido pelas seguintes transcrições deste, agrupadas em
três grandes temas:

1 - da ciência inequívoca do ato:

"Diferente, o aresto
,
paradigma silente no tocante à demonstração de
,
prejuízo afirma que a parte não obteve conhecimento do conteúdo da sentença
, porque "o nome da parte ora embargante não constou na publicação da
" (ementa acima transcrita).
intimação da sentença
Ou seja, no tocante à
, os acórdãos
ciência do ato
não possuem entre si
ao conhecimento dos presentes embargos de
fática necessária
a similitude
divergência, pois o aresto
constata a
do ato por
paradigma
ausência de ciência
parte de seu destinatário, enquanto o acórdão embargado, com base em
do caso, afirma ter o destinatário do ato tomado
peculiaridades
ciência
do ato..
inequívoca
Deveras, conforme destacado pelo próprio embargante, a intimação da
avaliação da metade praceada do imóvel deu-se em nome apenas de seu pai,
do qual era inventariante, e dos advogados dele, bem como dos seus próprios
.
, não constando de tal ato, portanto, apenas o seu nome
advogados
O embargante não reclama, assim, da intimação da penhora
propriamente dita, feita na pessoa de seu pai, enquanto vivo, critica apenas a
,
intimação acerca da avaliação da cota de 50% do imóvel praceado conquanto
tenha tomado ciência formalizada nos autos, como inventariante. E foi com
apoio nessa peculiaridade, inexistente no aresto paradigma, que o v. acórdão
embargado entendeu ter havido ciência inequívoca.
A propósito, confiram-se os seguintes excetos da sentença, do acórdão
, respectivamente, com
proferido em sede de apelação e do acórdão embargado
grifos nossos:

- sentença:
"Alegação de ausência de intimação pessoal do executado, ora autor: No
procedimento n° 701.96.005.793-6 o executado CDB, ora autor, tinha
constituído como Procurador o Dr. Mosar Fratari Tavares e ele foi
devidamente intimado da avaliação do percentual do imóvel penhorado.
Não obstante tenha havido determinação para intimação pessoal, não há
exigência legal para tanto, e, tendo sido o executado intimado pelo
Procurador, bem como pessoalmente da penhora realizada não há que se
falar em nulidade da Carta expedida.
O executado foi intimado pessoalmente da penhora, e foi intimado
através de seu Procurador, via Diário Judiciário das avaliações (fls. 845
/846).
O artigo 685 do CPC não determina a intimação pessoal do executado,
da avaliação, assim basta a intimação na pessoa do Procurador. Tendo
ocorrido a intimação, na pessoa do Procurador do executado, fls. 845
/846, não há que se falar em nulidade por falta de intimação da
(na fl. 1.259).
avaliação"

- acórdão da apelação:
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

"Note-se que, por ocasião da abertura do inventário do genitor do
apelante, este, nomeado inventariante, já tinha ciência da penhora sobre
o imóvel do inventariado.
Apresentou acordo para partilha no qual o referido imóvel integraria
sua quota parte hereditária assumindo total responsabilidade pela
quitação, pagamento e cumprimento das obrigações contraídas pelo
inventariado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade de fato em curso perante a 3a Vara Cível da Comarca de
Uberaba, proposta pela apelada.
Naquele acordo, o apelante assumiu ainda a responsabilidade pelo
pagamento de todos os ônus e encargos existentes e também as despesas
acessórias apuradas, tais como honorários advocatícios, viagens, estada
e 'outras.
Previu-se, ainda, que não haveria nenhum tipo de ressarcimento ou
compensação ao ora apelante por parte do outro herdeiro, independente
do valor a ser apurado no referido processo (v. 625/626).
Como se vê, não há que se falar em nulidade da adjudicação em razão do
desconhecimento por parte do apelante da penhora em parte de seu
imóvel, pois, como inventariante, poderia ter se manifestado a respeito da
avaliação procedida.
Repita-se, não houve penhora da integralidade do imóvel, mas apenas
(nas fls. 1.343/1.344)
da cota parte do devedor (pai do embargante)"

- acórdão embargado de divergência:
"Assim, de acordo com o entendimento sufragado na origem, de modo
uníssono e com esteio nos elementos probatórios dos autos, a parte recorrente
obteve, por todas as circunstâncias ali tecidas, ciência inequívoca do ato de
Ou seja, não bastasse
avaliação.
a regular intimação de seu procurador, pela
impressa oficial, suficiente, em si, para a validade do ato, outras
circunstâncias descritas no acórdão conduzem, de igual modo, à inequívoca
" (na fl. 1.816).
conclusão de que houve absoluta ciência do ato
Ademais, na leitura do acórdão recorrido no especial, depreende-se que
o executado H B, pai do ora embargante, C D D B, foi devidamente cientificado
dos atos processuais que cercam a presente celeuma. Confira-se:
"No que tange à suposta invalidade da adjudicação por falta de
intimação do Espólio devedor em verdade não ocorreu. Ocorre que,
efetivada a penhora, ele foi intimado e manejou embargos do devedor,
, sentença confirmada na instância revisora, salvo
que foram rejeitados
quanto à litigância de má-fé, que foi relevada. Após, procedida a
avaliação do imóvel penhorado, ambas as partes do cumprimento de
sentença foram intimadas para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se
(f. 846), intimação publicada em 25.11.2008,
quanto ao referido ato
prazo que fluiu in albis conforme certidão de f. 847.lançada em 09.01.09.
Portanto, não houve interesse das partes em impugnar a avaliação do
imóvel penhorado" (grifou-se, na fl. 1.343).

Por sua vez, após a morte de H B, seu filho, ora embargante, tomou
nítida ciência de todos os atos anteriores à sua assunção do processo na
Tanto é assim que, no relato feito pelo acórdão
condição de inventariante.
recorrido no especial, o embargante, C D D B aduz que:

"Apresentou acordo para partilha no qual o referido imóvel integraria
sua quota parte hereditária assumindo total responsabilidade pela
quitação, pagamento e cumprimento das obrigações contraídas pelo
inventariado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade de fato em curso perante a 3a Vara Cível da Comarca de
proposta pela apelada.
Uberaba,
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

Naquele acordo, o apelante assumiu ainda a responsabilidade pelo
pagamento de todos os ônus e encargos existentes e também as despesas
acessórias apuradas, tais como honorários advocaticios, viagens, estada
e 'outras.
Previu-se, ainda, que não haveria nenhum tipo de ressarcimento ou
compensação ao ora apelante por parte do outro herdeiro, independente
(grifou-se, na
do valor a ser apurado no referido processo (v. 625/626)"
fl. 1.343).

Corrobora essa conclusão, o fato de que, da decisão determinando a intimação
das partes acerca da avaliação do bem penhorado, consta o nome de
advogados comuns - ao pai, o
, e ao herdeiro, ora embargante - Drs.
de cujus
,
Neliton Furtado dos Santos Raymundo Fernandes Vieira e de Mosar Fratari
, subscritores de petições que datam do ano de 2000, ou seja, de muito
Tavares
antes à data do ato impugnado, de 2008" (nas fls. 1.976/1.978).

2. da ausência de similitude fático-jurídica no tocante à intimação dos atos
is
processua
"Desse modo, falta similitude fática aos decisórios contrastados,
acórdão embargado cuida de intimação do ato de avaliação de
porquanto o
imóvel anteriormente penhorado e o aresto paradigma cuida de hipótese de
intimação da sentença, atos regidos por regras próprias.
Deveras, o modo de intimação da sentença, com a consequente abertura
do prazo recursal, é regido pelos artigos 234 a 238 do Código de Processo
Civil de 1973, vigente à época dos fatos, prevendo, especialmente, a intimação
pessoal das partes, conforme o artigo 236, § 1o: "§1o- É indispensável, sob pena
de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, suficientes para sua identificação".
Por outro lado a intimação da penhora de bens, típico ato executório,
era disciplinado pelos artigos 475-J, §1o, e 652, §4o, do
a seguir
CPC/1973,
transcritos, que não previam intimação pessoal do devedor:
Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou
Art. 475-J.
já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante
da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e,
a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II,
desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. §1o Do auto de
penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa
de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante
legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer
impugnação, querendo, no prazo de quinze dias;
O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar
Art. 652.
o pagamento da dívida (...) § 4o- A intimação do executado far-se-á na
pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente.
Por sua vez, a subseção do
que disciplina a avaliação dos
CPC/1973,
bens penhorados nem sequer preconiza a forma de se dar ciência do ato ao
interessado, confira- se:

Subseção VI
Da Avaliação
. A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652),
Art. 680
ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado (art. 668,
parágrafo único, inciso V); caso sejam necessários conhecimentos
especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior
a 10 (dez) dias para entrega do laudo.
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

. O laudo da avaliação integrará o auto de penhora ou, em caso
Art. 681
de perícia (art. 680), será apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo
conter:
I - a descrição dos bens, com os seus característicos, e a indicação do
estado em que se encontram;
II - o valor dos bens. Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de
cômoda divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, o
avaliará em partes, sugerindo os possíveis desmembramentos.
. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades
Art. 682
e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do
dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.
É admitida nova avaliação quando:
Art. 683.
I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro
na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou
diminuição no valor do bem; ou
III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668,
parágrafo único, inciso V).
. Não se procederá à avaliação se:
Art. 684
I - o exeqüente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668,
parágrafo único, inciso V);
II - se tratar de títulos ou de mercadorias, que tenham cotação em bolsa,
comprovada por certidão ou publicação oficial;
III - (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do
Art. 685
interessado e ouvida a parte contrária:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que
bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente
superior ao crédito do exeqüente e acessórios;
Il - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se
o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito.
Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o juiz dará
início aos atos de expropriação de bens.
Como visto, os arestos contrastados em bases fáticas distintas e com
regramento legal também desiguais, o que torna impossível a ocorrência da
alegada divergência" (decisão agravada, nas fls. 1.919/1.924).

3- da ausência de prejuízo:
Demais, disso, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
para se reconhecer vício que cause a anulação de ato processual, exige-se a
existência de prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta, em obediência
" (AgInt no
relator
ao princípio da economia processual
AREsp 1.411.038/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
15/9/2022)
A propósito disso, confira-se, a título de exemplo:
(...)
Tendo isso em mente, também no presente capítulo, os arestos não
ostentam a necessária similitude fática entre si, pois enquanto o aresto
paradigma é omisso com relação à exigência de demonstração do prejuízo
advindo do ato processual, o acórdão embargado afirma que o prejuízo não foi
demonstrado pelo interessado.
De fato, desde a inicial da ação de nulidade, o ora embargante alega
que não teve oportunidade de exercer o direito de preferência.
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

A alegação não procede no tocante ao direito de preferência porque,
destaque-se, seu exercício não se dá em relação ao ato de avaliação do bem,
mas sim nos subsequentes atos na fase de alienação do bem, seja por via de
adjudicação, como no caso, seja na hasta pública.
Logo, ainda que não tivesse, como alega, ciência da avaliação, isso não
impediria o exercício de preferência.
(...)
Ademais, por longos oito anos o ora embargante, sabedor desde então
da penhora dos bem no qual lhe tocaria 50%, na partilha dos bens deixados
por seu pai, atuou na lide sem manifestar desejo de exercer o direito de
"
preferência, somente alegando-o após a consumação da adjudicação do bem
(acórdão do Agint, ora embargado, nas fls. 1.919/1.980).

Ademais, nesse capítulo, fica prejudicada a análise do alegado prejuízo, porquanto, a
própria nulidade não está caracterizada.
Destaque-se, por fim, que o ora embargante, com a morte de seu pai, tornou-se
inventariante da metade do bem e coproprietário da outra metade, tendo ampla participação no
processo originário, com ciência de todos os atos processuais e com pleno acesso a todo tipo de
ção, guardando na algibeira por oito anos, a oportunidade para
recurso, impugnação e manifesta
alegá-la, em eventual comportamento, quiçá, desleal.
Desse modo, advirta-se o embargante que a oposição de incidentes infundados,
destituídos de razoabilidade, que demonstrem resistência injustificada ao andamento do processo,
ição de penas por conduta processual temerária.
poderá acarretar a impos
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53830799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/02/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 42a5362c-2123-4475-bf6b-fa675a2241d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 786.644 / MG
Número Registro: 2015/0245057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00579362219968130701
01475931320128130701
10701120147593
10701120147593005
1475931320128130701 579362219968130701
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : C D D B
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
PEDRO AUGUSTO SOARES VILAS BOAS - MG129212
ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS - DF047924
FLAVIA ANTONIA BARROSO RIBEIRO - DF023292
ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - DF044380
ALTAIZA DE SANTANA PEREIRA - DF055597
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
GABRIELA GHELMAN - SP391952
CAIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO - DF057688
ANDRESSA GUEDES RODRIGUÊS - DF060856
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
EMBARGADO : C M L DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO JARDIM - MG052274
TATYANE PESSOA DOS SANTOS - MG128013
Documento eletrônico VDA54082790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 054158de-fad0-4ec9-b7af-c5e01cf41956

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C D D B
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
PEDRO AUGUSTO SOARES VILAS BOAS - MG129212
ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS - DF047924
FLAVIA ANTONIA BARROSO RIBEIRO - DF023292
ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - DF044380
ALTAIZA DE SANTANA PEREIRA - DF055597
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
GABRIELA GHELMAN - SP391952
CAIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO - DF057688
ANDRESSA GUEDES RODRIGUÊS - DF060856
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
EMBARGADO : C M L DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO JARDIM - MG052274
TATYANE PESSOA DOS SANTOS - MG128013
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 054158de-fad0-4ec9-b7af-c5e01cf41956